Tribunal: TJPA
Processo: 0806413-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806413-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao art. 580 do CPP diante da concessão de liberdade provisória à corré e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, em habeas corpus, afastar indícios de autoria mediante reexame aprofundado do conjunto probatório; (ii) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) saber se é aplicável o art. 580 do CPP para estender ao paciente a liberdade provisória concedida à corré; (iv) saber se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de medidas cautelares diversas afastam a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise acerca da inexistência de indícios de autoria demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de 42 porções de substância análoga a entorpecente já fracionadas, declarações da corré atribuindo ao paciente a propriedade da droga e registros de antecedentes, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5. A concessão de liberdade provisória à corré não enseja aplicação automática do art. 580 do CPP, diante da ausência de identidade fático-processual e da existência de circunstâncias pessoais distintas, notadamente antecedentes criminais do paciente.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas quanto à autoria delitiva. 2. A apreensão de droga fracionada para comercialização, aliada a elementos indicativos de reiteração criminosa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, em garantia da ordem pública. 3. A inexistência de identidade fático-processual entre corréus afasta a aplicação do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, 318, VI, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos cinco dias do mês maio e término aos sete dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800166-95.2026.8.14.0042, homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O paciente foi preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime previsto no artigo 33 e 35 da lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese a ausência de indícios de autoria em relação ao paciente, uma vez que nenhuma substância entorpecente, valor em dinheiro ou objeto relacionado ao tráfico foi encontrado em sua posse, tendo sido preso apenas por estar na companhia da corré no momento da abordagem.

Alega a inexistência de elementos probatórios que vinculem o paciente à droga apreendida, inexistindo filmagens, interceptações telefônicas, testemunhos ou quaisquer outros meios de prova.

Afirma a ocorrência de violação ao princípio da isonomia e aplicação do art. 580 do CPP, diante da concessão de liberdade provisória à corré em situação fático-processual semelhante.

Aduz ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, baseada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Sustenta inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente quanto ao periculum libertatis; presença de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para expedição de alvará de soltura, com confirmação no mérito, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em 16/03/2026, pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, através do Ofício n.º 11/2026, na data de 19/03/2026, que esclareceu:

“(...) O paciente encontra-se custodiado nos autos do processo nº 0800166-95.2026.8.14.0042. Em decisão proferida em 28 de fevereiro de 2026, por ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante, este Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em 3 de março de 2026, por ocasião da audiência de custódia, este Juízo manteve a custódia cautelar do paciente, indeferindo os pedidos de liberdade provisória e de prisão domiciliar formulados pela defesa, contudo, concedeu liberdade provisória a LEIDILENE COUTINHO REBELO.

Em 07 de março de 2026, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ambos os acusados, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Em 10 de março de 2026, este Juízo determinou a notificação dos denunciados para apresentação de defesa prévia no prazo de 10 dias, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 11.343/2006, e ofício ao CPC Renato Chaves para envio do laudo definitivo no prazo de 10 dias.

A denúncia narra que na madrugada do dia 27 de fevereiro de 2026, por volta das 00h30min, a guarnição da Polícia Militar composta pelo 3º Sgt. Erinaldo Chaves Brito, Cb. Fagundes e Sd. Viegas recebeu denúncia anônima via sistema interativo informando que, após o término de uma partida de campeonato na quadra de esportes da igreja, populares teriam se reunido na Praça Madre Ouvideo Dias, no Bairro Central de Ponta de Pedras, para consumo de bebida alcoólica, e que dentre os presentes havia um indivíduo comercializando entorpecentes no local. Deslocada ao entorno da praça, a guarnição abordou um casal que se afastava do grupo; durante a busca pessoal, foram encontradas na bolsa de LEIDILENE COUTINHO REBELO 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga a oxi já fracionadas, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Indagada, a corré confessou espontaneamente que guardava a droga para o paciente LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras para os procedimentos legais.

O paciente LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR foi notificado em 12 de março de 2026, conforme certidão de cumprimento de ID 170957138. A defesa prévia do paciente foi apresentada em 15 de março de 2026 (ID 171091265). Em 16 de março de 2026, intimou-se o Ministério Público para manifestação nos autos.

O processo encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público sobre as defesas prévias, para análise do recebimento ou não da denúncia.

Conforme certidão de antecedentes criminais de ID 169932042, o paciente possui os seguintes registros: Procedimento nº 00030030620198140042, Ação Penal – Procedimento Ordinário, distribuído em 09/07/2019, com sentença em 16/12/2019 e situação atual ARQUIVADO; Procedimento nº 00014221920208140042, Execução da Pena, distribuído em 03/08/2020, situação atual ARQUIVADO; Procedimento nº 0800082-70.2021.8.14.0042, Ação Penal – Procedimento Ordinário, distribuído em 19/02/2021, situação atual ARQUIVADO; Procedimento nº 0800587-90.2023.8.14.0042, Ação Penal – Procedimento Ordinário, distribuído em 09/07/2023, situação atual EM ANDAMENTO; e Procedimento nº 0800166-95.2026.8.14.0042, Auto de Prisão em Flagrante, distribuído em 27/02/2026, situação atual EM ANDAMENTO. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se, preliminarmente, pelo conhecimento e, no mérito pela denegação da ordem, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da (i) ausência de indícios de autoria e de qualquer elemento probatório que vincule o paciente à droga apreendida, destacando que nada foi encontrado em sua posse; (ii) violação ao princípio da isonomia, com fundamento no art. 580 do CPP, em razão da concessão de liberdade provisória à corré em situação semelhante; (iii) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, baseada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito; e (iv) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Passo à análise detida das teses defensivas.

Inicialmente, no que concerne à ausência de indícios de autoria e de qualquer elemento probatório que vincule o paciente à droga apreendida, destacando que nada foi encontrado em sua posse, entendo que tais pedidos não devem ser conhecidos.

De início, impende consignar que o habeas corpus, enquanto remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, tampouco à reavaliação de provas produzidas na fase inquisitorial ou em juízo, sob pena de indevida supressão de instância e violação à via estreita que lhe é própria.

A pretensão defensiva de afastar tais elementos, sob o argumento de inexistência de prova direta ou de apreensão em poder do paciente, demanda incursão aprofundada no acervo probatório, com análise de credibilidade de depoimentos e verificação da dinâmica fática dos acontecimentos, providência incompatível com a via eleita.

Quanto a alegação da falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, baseada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, não assiste razão ao impetrante.

Na decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) II – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR

Em sentido diverso, entendo que os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva de LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR permanecem presentes e atuais, não comportando o pleito defensivo acolhimento.

Como fundamentado na decisão de conversão, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial (BOP nº 00133/2026.100254-4), pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo de exame toxicológico provisório (ID 168726311). Os indícios de autoria emergem das declarações coerentes das testemunhas policiais, da confissão de LEIDILENE de que guardava as 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga a oxi para o “corre” e da quantidade expressiva de entorpecente já fracionado, indicativa de destinação ao comércio ilícito.

No que concerne ao periculum libertatis, a certidão de antecedentes criminais de ID 169932042 revela que LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR possui registros criminais anteriores, o que demonstra que a prática delitiva não constitui fato isolado em sua trajetória, evidenciando tendência à reiteração criminosa e periculosidade concreta do agente.

A reiteração delitiva evidenciada pelos antecedentes criminais constitui fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da segregação cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento consolidado do STJ e do STF, segundo os quais o risco de reiteração de condutas criminosas justifica a custódia preventiva como instrumento de resguardo do meio social.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se, no caso de LEONALDO, insuficientes para tutelar adequadamente a ordem pública, justamente em razão dos antecedentes que indicam que restrições menos gravosas não se revelaram aptas, no passado, a impedir a reiteração delitiva.

A defesa requereu, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, alegando que o custodiado é pai de dois filhos menores de 12 anos (Paulo Vitor Silva da Silva, nascido em 14/01/2015, e Allison Juan Barbosa Souza, nascido em 16/07/2019) e que seria o único responsável por seus cuidados.

O pleito não comporta deferimento.

O art. 318, VI, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for homem e seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Trata-se de requisito que exige não apenas a existência de filhos menores na faixa etária indicada, mas, sobretudo, a comprovação de que o requerente é o único responsável pelo cuidado das crianças, pressupondo a ausência ou impossibilidade da mãe ou de outro responsável de exercer tal encargo.

No caso, a defesa limitou-se a indicar a existência dos filhos menores, sem trazer qualquer elemento concreto que demonstre a indispensabilidade exclusiva do custodiado para os cuidados das crianças, nem que a mãe ou outro familiar esteja impedido de prestar-lhes assistência. A simples paternidade de filhos menores não é suficiente para o deferimento da prisão domiciliar, exigindo o dispositivo a comprovação do requisito da exclusividade dos cuidados, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, ainda que fosse demonstrada a condição de único responsável, o caso concreto apresenta fundamentos cautelares robustos, notadamente os antecedentes criminais do custodiado e o risco concreto de reiteração delitiva, que, por si sós, obstam a substituição da custódia por modalidade menos gravosa, inclusive a prisão domiciliar. Por tais razões, indefere-se o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR. Ante o exposto, mantém-se a prisão preventiva de LEONALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, por se encontrarem presentes os pressupostos da custódia cautelar e por se revelarem insuficientes, no caso concreto, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. (...)”.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, sob o argumento de que estaria baseada em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, igualmente não merece prosperar a tese defensiva.

Da análise detida da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, verifica-se que a custódia cautelar do paciente foi devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em estrita observância ao disposto nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o magistrado de origem consignou, de forma expressa, a presença da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de exibição e apreensão e no laudo toxicológico preliminar, que atestou tratar-se de substância entorpecente (oxi). Quanto aos indícios de autoria, destacou, além das circunstâncias da abordagem, as declarações firmes e coerentes dos policiais condutores, bem como a afirmação da corré de que guardava o entorpecente em favor do paciente.

No tocante ao periculum libertatis, a decisão não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas evidenciou circunstâncias concretas do caso, aptas a justificar a medida extrema. Nesse sentido, foi expressamente considerado: (i) a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida - 42 (quarenta e duas) porções já fracionadas, indicativas de mercancia; (ii) a atuação conjunta dos autuados, revelando, em tese, divisão de tarefas na dinâmica delitiva; e (iii) o risco concreto à ordem pública, diante da natureza da infração e de seu impacto social, especialmente no contexto local.

Ademais, no que se refere especificamente ao paciente, o juízo a quo destacou a existência de registros em sua certidão de antecedentes criminais, circunstância que, segundo fundamentado, evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Importa ressaltar que tais fundamentos vão além de meras ilações genéricas, revelando-se alinhados à orientação consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual a prisão preventiva é legítima quando lastreada em dados concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são elementos aptos a justificar a custódia cautelar:

“A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência específica do agravante, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.” (AgRg no HC n. 1.046.838/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Nesse contexto, não há falar em decisão desprovida de fundamentação ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, verifica-se que o decreto prisional está devidamente alicerçado em elementos concretos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, sobretudo para garantia da ordem pública.

Diante desse cenário, afasta-se a alegação de ausência de fundamentação idônea, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em razão da concessão de liberdade provisória à corré, igualmente não assiste razão à defesa.

Isso porque, para a incidência do referido dispositivo legal, exige-se a existência de identidade fático-processual entre os corréus, bem como que o fundamento da decisão favorável não seja de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP, in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

No caso concreto, embora ambos os agentes tenham sido presos no mesmo contexto fático, verifica-se, a partir da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, a existência de circunstâncias pessoais e elementos diferenciadores que justificam o tratamento jurídico distinto conferido ao paciente.

Com efeito, o decreto prisional destacou, de forma específica, que o paciente possui registros em sua certidão de antecedentes criminais, circunstância que foi expressamente valorada pelo magistrado como indicativa de reiteração delitiva e de maior periculosidade concreta, reforçando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Por outro lado, em relação à corré, consignou-se a ausência de antecedentes criminais, o que evidencia situação pessoal diversa, apta a justificar a concessão de liberdade provisória, ainda que sob a égide de medidas cautelares.

Ademais, a decisão também ressaltou a atuação conjunta dos agentes na empreitada delitiva, indicando, em tese, uma divisão de tarefas, sendo atribuído ao paciente o papel de proprietário do entorpecente, enquanto à corré incumbiria a guarda e o transporte da substância ilícita, circunstância que, em juízo perfunctório, evidencia maior grau de envolvimento do paciente na dinâmica criminosa.

Dessa forma, não se verifica identidade plena entre as situações dos corréus, mas sim distinções relevantes de natureza pessoal e fático-jurídica, que autorizam soluções diversas, sem que isso implique violação ao princípio da isonomia.

A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP não se aplica quando houver particularidades subjetivas que diferenciem os corréus, notadamente quanto à existência de antecedentes criminais ou ao grau de participação no delito.

Colaciono entendimento neste sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.(Acórdão 1923748, 0736915-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.)

Assim, a concessão de liberdade provisória à corré, em razão de suas condições pessoais mais favoráveis, não impõe, automaticamente, a extensão do mesmo benefício ao paciente, cuja situação revela maior gravidade concreta, conforme fundamentado na decisão impugnada.

Nesse contexto, descabe a extensão do benefício concedido ao corréu.

No que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e ausência de antecedentes, é firme o entendimento dos tribunais superiores e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (AgRg no HC n. 1.024.811/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Necessário se faz transcreve Súmula nº 8, do TJEPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, no que tange à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o magistrado de origem afastou tal hipótese de forma fundamentada, ao entender que tais medidas seriam insuficientes para conter a atividade delitiva, diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade de entorpecente apreendido.

Com efeito, o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exigência observada no caso concreto, diante da inadequação das medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

É este o entendimento do STJ:

“As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, quando há indícios de adesão a organização criminosa e habitualidade delitiva.” (AgRg no HC n. 1.024.811/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Diante de todo esse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2026